Tribunal: TJBA
Processo: 8002374-46.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002374-46.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: JOSE BARBOSA MACIEL FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALOR EXEQUENDO INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO PELO CNJ. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no abandono da causa (CPC, art. 485, III), em razão da inércia do exequente após intimação para impulsionar o feito. O Apelante alega nulidade da intimação e ausência de abandono. Busca a reforma da sentença para o prosseguimento da execução de crédito tributário no valor originário de R$ 487,47. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada nos autos atende ao requisito de pessoalidade exigido para a extinção do processo por abandono da causa; (ii) estabelecer se há interesse de agir superveniente para o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de perspectiva de recuperação do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação da Fazenda Pública, realizada via sistema eletrônico (PJe), é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, e o art. 183, §1º, do CPC. A advertência constante do ato ordinatório que intimou o Apelante foi clara quanto à possibilidade de extinção do feito, assegurando o contraditório e evitando decisão surpresa, conforme o art. 485, §1º, do CPC. A inércia do Apelante, devidamente certificada após o transcurso de prazo superior ao mínimo legal, configura, em tese, abandono da causa. Ainda que superadas eventuais controvérsias quanto à regularidade da intimação, impõe-se a extinção da execução fiscal por fundamento diverso, dada a ausência superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A execução fiscal tem como objeto crédito tributário de R$ 487,47, valor inferior ao piso estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo inviável sua cobrança à luz da racionalidade administrativa e dos princípios da eficiência e economicidade. O STF, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (ARE 1446405 RG), fixou entendimento de que a ausência de perspectiva de satisfação do crédito fiscal justifica a extinção da execução por falta de interesse processual superveniente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002374-46.2020.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada JOSE BARBOSA MACIEL FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.